Tribunal: TJDFT
Processo: 0711320-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que a autora, ora agravante, contesta procedimento realizado pela NEOENERGIA para verificar a adulteração do medidor de consumo de energia e recuperação de receita. Alegou que foi surpreendida com a emissão de uma fatura de energia elétrica no valor de R$94.338,88 (noventa e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), relativa a um suposto Termo de Ocorrência de Irregularidade ao qual afirma não ter tido acesso. Procurou a concessionária de serviço público e solicitou acesso ao respectivo processo, porém o pedido foi recusado. Inquinou de nulo o procedimento, por falta de observação às garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme regulamentação da ANEEL. Por fim, requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar à Agravada que se abstenha de realizar a suspensão/corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica à Agravante até julgamento final do processo administrativo que resultou na suposta autuação originária, disponibilizando uma cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade no 074.596-GRMF para fins de defesa administrativa, fixando-se, ainda, multa diária pelo descumprimento da decisão” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 34361622. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação ordinária em que se busca, em sede de tutela de urgência, que a parte requerida "se abstenha de de realizar a suspensão/corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica à Requerente até julgamento final do processo administrativo que resultou na suposta autuação originária". Em síntese, a parte autora alega que foi notificada do débito relacionado ao consumo de energia elétrica, no valor de R$ 94.338,88, contudo, não teve acesso ao Termo de Ocorrência de Irregularidade que ensejou o débito, uma vez que foi negado pela requerida. A tutela antecipada é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando há risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o risco de dano alegado pela autora reside na possibilidade de corte da energia, o que inviabilizaria o funcionamento da empresa. No entanto, em que pese o relevante argumento, não consta nos autos nenhum elemento que demonstre que o serviço de energia elétrica fornecido à autora esteja na iminência de ser suspenso. Consta apenas cópia da fatura da cobrança com a menção da irregularidade, conforme ID 120468146, o que é insuficiente para demonstrar a urgência que a tutela antecipada exige. Além disso, apesar da notificação extrajudicial de ID 120468147, não restou demonstrada a recusa da requerida em fornecer o Termo de Ocorrência de Irregularidade e as circunstâncias desse pedido e de eventual resposta só podem ser analisadas após a resposta da ré. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada sem prejuízo de nova apreciação após a contestação.” Ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu convencimento na inexistência de provas da iminência da suspensão de fornecimento de energia à autora, bem como da eventual negativa de acesso ao TOI, cuja situação dependeria da prévia angularização da relação processual. Porém, em suas razões, o agravante não se manifestou acerca dos fundamentos centrais da decisão, limitando-se a tecer considerações acerca das alegadas irregularidades no procedimento de recuperação de perdas adotado pela concessionária pública. reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator